Tribunal: TJES
Processo: 0010022-18.2001.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010022-18.2001.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA RAMOS e outros

APELADO: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. DECAIMENTO SUBSTANCIAL. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC. RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que, em Ação Ordinária decorrente de rescisão unilateral de contrato de fornecimento de alimentação, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de cláusula penal, reduzida de ofício de 50% para 22%, e julgou improcedentes os pleitos de danos morais e materiais. O recurso principal da ré pleiteia o reconhecimento da sucumbência recíproca. O recurso adesivo da autora busca o restabelecimento do percentual integral da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da redução de ofício de cláusula penal manifestamente excessiva, com base no artigo 413 do Código Civil; e (ii) a configuração de sucumbência recíproca quando a parte autora decai de dois dos três pedidos formulados e obtém êxito apenas parcial no pedido remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da cláusula penal, quando manifestamente excessiva, constitui poder-dever do magistrado, podendo ser realizada de ofício para evitar o enriquecimento sem causa e garantir a função social do contrato, nos termos do artigo 413 do Código Civil. A estipulação de multa em 50% sobre o faturamento bruto projetado, sem o decote dos custos operacionais, mostra-se desproporcional, justificando a intervenção judicial para sua adequação a um patamar equitativo.

4. A sucumbência não pode ser considerada mínima quando a parte autora é derrotada em pedidos autônomos e relevantes (danos morais e materiais) e, no único pedido em que se sagra vitoriosa (cláusula penal), o valor concedido é substancialmente inferior ao pleiteado.

5. A configuração da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, conforme dispõe o artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação adesivo conhecido e desprovido. Recurso de apelação principal conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É lícita a redução equitativa e de ofício da cláusula penal pelo magistrado quando seu montante se mostrar manifestamente excessivo, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa e à função social do contrato (art. 413 do CC).

2. Configura-se a sucumbência recíproca, e não mínima, quando a parte autora decai de pedidos autônomos de valor econômico relevante e obtém êxito apenas parcial no pleito remanescente, impondo-se a distribuição proporcional das despesas e honorários advocatícios (art. 86 do CPC).

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; CPC, arts. 85, § 11, e 86, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 2293498-33.2007.8.13.0105, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 08.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso principal; conhecer e negar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010022-18.2001.8.08.0024 (024.01.010022-0)

APELANTE/APELADO ADESIVO: ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (ACS)

APELADO/APELANTE ADESIVO: VERA LÚCIA RAMOS ME (CUCA'S RESTAURANTE)

JUÍZO PROLATOR: 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESPÍRITO SANTO (ACS)
e de Recurso de Apelação Adesivo interposto por
VERA LÚCIA RAMOS ME (CUCA'S RESTAURANTE)
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória/ES (fls. 3.085/3.088-v), integrada pela decisão dos Embargos de Declaração (fls. 3.104-3.105), que, nos autos da “Ação Ordinária” ajuizada pela segunda recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
CONDENAR
a ré (ACS) ao pagamento do montante de R$ 86.053,06 (oitenta e seis mil, cinquenta e três reais e seis centavos), a título de danos materiais.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Em sua petição inicial, a autora,
VERA LÚCIA RAMOS ME
, narrou ter firmado um instrumento denominado "Convênio de Cooperação Mútua" com a ré,
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESPÍRITO SANTO
, em 10 de março de 1997, cujo objeto era o fornecimento de alimentação e mercadorias aos associados da ré, com prazo de duração de 2 (dois) anos.

Alegou que a ré rescindiu unilateralmente o contrato 17 (dezessete) meses antes do término previsto, sem observar as formalidades exigidas pela Cláusula Sexta do pacto, que previa notificação com 90 (noventa) dias de antecedência e a autorização de 2/3 (dois terços) dos usuários.

Diante do inadimplemento contratual, pleiteou a condenação da ré ao pagamento da multa rescisória prevista na referida cláusula, calculada em R$ 440.752,45 (quatrocentos e quarenta mil, setecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de juros e correção monetária, bem como indenização por danos morais e materiais (lucros cessantes).

Regularmente citada, a ré apresentou contestação às fls. 406 a 416, arguindo, em síntese: a nulidade do contrato por ter sido assinado por pessoa sem poderes para representar a ACS; a inaplicabilidade da multa rescisória, por se tratar de um "convênio" que permitiria a livre retirada das partes; e a inexistência de comprovação dos lucros cessantes e dos danos morais.

O feito teve complexa instrução, incluindo a anulação de uma primeira sentença por este Egrégio Tribunal para a produção de prova pericial contábil, a qual foi devidamente realizada e serviu de base para a nova sentença ora recorrida.

Ao julgar parcialmente procedentes os pleitos autorais, o d. juízo de primeiro grau reconheceu a validade do contrato de prestação de serviços e a culpa exclusiva da ré (ACS) por rescindi-lo unilateralmente, condenando-a ao pagamento da multa contratual. Contudo, o juiz considerou o percentual de 50% sobre o faturamento restante como manifestamente excessivo e, para evitar o enriquecimento sem causa da autora (Vera Lúcia Ramos ME), reduziu de ofício a penalidade para 22% do valor que seria devido, com base no que foi apurado pela perícia técnica. Ao mesmo tempo, a decisão julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes por ausência de comprovação, atribuindo, ao final, a totalidade dos custos do processo e honorários advocatícios à parte ré.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Por conter matéria cuja análise é prejudicial em relação ao recurso principal, passo primeiramente à análise do Recurso de Apelação Adesivo.

I - DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO INTERPOSTO POR VERA LÚCIA RAMOS ME

VERA LÚCIA RAMOS ME
, em seu recurso de apelação adesivo (fls. 3.120 a 3.131), sustenta, em suma:
(I)
houve
error in judicando
na redução, de ofício, do percentual da cláusula penal, de 50% (cinquenta por cento) para 22% (vinte e dois por cento);
(II)
tal redução viola o princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que o percentual foi livremente pactuado entre as partes;
(III)
não houve cumprimento parcial da obrigação que justificasse a redução e que o valor não se mostrava manifestamente excessivo, mas sim uma justa compensação pelos investimentos realizados e pela abrupta interrupção da relação contratual.

A controvérsia central do recurso adesivo reside na legalidade da redução, de ofício, da cláusula penal compensatória pactuada entre as partes. A apelante adesiva sustenta que o MM. Juiz de primeiro grau, ao reduzir o percentual da multa de 50% (cinquenta por cento) para 22% (vinte e dois por cento) sobre o faturamento remanescente do contrato, teria violado a força obrigatória dos contratos, expressa no princípio do
pacta sunt servanda
.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

O ordenamento jurídico pátrio, embora prestigie a autonomia da vontade e a força vinculante dos contratos, estabelece mecanismos de controle para coibir abusos e garantir o equilíbrio das relações negociais, bem como para vedar o enriquecimento sem causa. Um desses mecanismos está previsto no artigo 413 do Código Civil, que confere ao magistrado o poder-dever de reduzir equitativamente a penalidade contratual quando esta se mostrar manifestamente excessiva, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. Tal prerrogativa judicial é considerada norma de ordem pública, o que autoriza sua aplicação de ofício, independentemente de requerimento expresso da parte interessada, sem que isso configure julgamento
extra petita
.

No caso em apreço, a cláusula penal foi estipulada em 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total que seria faturado nos meses restantes para o término do contrato. A base de cálculo, portanto, é o faturamento bruto projetado, o que, por sua natureza, não reflete o lucro líquido que a apelante adesiva efetivamente auferiria. A execução do contrato implicaria para a autora uma série de custos operacionais indispensáveis à geração da receita, tais como a aquisição de insumos, o pagamento de mão de obra, tributos, aluguel, energia, entre outros. A incidência da multa sobre o faturamento bruto, sem o decote de tais despesas, resultaria em um ganho para a autora muito superior àquele que ela realmente obteria com a continuidade da avença, configurando um enriquecimento indevido e desproporcional.

Dessa forma, a atuação do juízo
a quo
ao reduzir a multa para o patamar de 22% (vinte e dois por cento) mostrou-se prudente e em conformidade com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - NULIDADE POR VÍCIO EXTRA PETITA - NÃO VERIFICAÇÃO - PEDIDO RECONVENCIONAL - DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - DEMONSTRAÇÃO -
MULTA RESCISÓRIA - APLICAÇÃO
-
REDUÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE
. Estando a decisão em conformidade com a causa de pedir e os pedidos expostos na inicial, não há de se falar em vício "ultra petita" ou "extra petita" a ensejar sua nulidade. Verificado o descumprimento de cláusula contratual, consistente em quebra do termo de exclusividade, geradora, inclusive, da rescisão do contrato, afigura devido o recebimento da multa existente no ajuste, a título de Cláusula Penal.
Cabível a redução da clausula penal, inclusive, de ofício, mormente quando demonstrado excesso no montante cobrado
. (TJ-MG - Apelação Cível: 2293498-33.2007.8.13 .0105 1.0000.23.239009-6/001, Relator.: Des .(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 08/05/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2024)

A redução equitativa não anula a penalidade, mas a ajusta a um patamar justo, que visa compensar a parte lesada pela quebra contratual sem, contudo, proporcionar-lhe um lucro exorbitante e desprovido de causa jurídica. A função social do contrato e a boa-fé objetiva, que devem nortear todas as fases da relação contratual, amparam a intervenção judicial para reequilibrar a sanção pactuada quando esta se revela manifestamente desproporcional, como na hipótese dos autos.

Portanto, a r. sentença deve ser mantida neste ponto, porquanto a redução da cláusula penal foi medida adequada e legalmente amparada.

II - DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESPÍRITO SANTO

Em suas razões de apelação principal (fls. 3.108 a 3.112), a ré,
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS (ACS)
, sustenta, em síntese:
(I)
a sentença merece reforma no capítulo referente aos ônus sucumbenciais, pois a autora decaiu da maior parte de seus pedidos, notadamente as indenizações por danos morais e materiais, além de ter obtido a condenação ao pagamento da multa em valor substancialmente inferior ao pleiteado;
(II)
houve sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, sendo de rigor a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios proporcionais à sua derrota.

A apelante sustenta que a autora não decaiu de parte mínima do pedido, como entendeu o juízo de primeiro grau, mas sim de parte substancial, o que impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca e a distribuição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Neste ponto, assiste razão à apelante.

A análise da sucumbência deve ser realizada de forma objetiva, confrontando-se os pedidos formulados na petição inicial com o que foi efetivamente concedido no provimento jurisdicional final. Na inicial, a autora formulou três pedidos de natureza condenatória distintos: (i) o pagamento da multa contratual, no valor histórico de R$ 440.752,45; (ii) indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, a serem arbitrados pelo juízo; e (iii) indenização por danos morais, também a serem arbitrados.

A r. sentença, ao final da instrução processual, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e por lucros cessantes. Quanto ao pedido principal, referente à cláusula penal, embora tenha reconhecido o direito da autora, acolheu-o em patamar significativamente inferior ao pleiteado. A condenação foi fixada no valor histórico de R$ 86.053,06, o que corresponde a menos de 20% (vinte por cento) do montante originalmente requerido para a mesma verba.

Diante desse quadro, é forçoso concluir que a autora não foi sucumbente em parte mínima. Ao contrário, foi derrotada em dois dos três pedidos formulados e obteve êxito em apenas uma fração do valor almejado no único pedido em que se sagrou vencedora. A sucumbência, portanto, foi recíproca e, quantitativamente, maior para a parte autora.

A aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, que prevê a condenação integral da parte adversa nos ônus sucumbenciais, restringe-se a hipóteses em que o decaimento de uma das partes é de fato insignificante em relação ao todo, o que não se verifica na presente demanda.

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença neste capítulo para que seja reconhecida a sucumbência recíproca e para que as despesas e os honorários sejam distribuídos proporcionalmente entre as partes, em conformidade com o que dispõe o
caput
do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Nessa linha, reformulo o capítulo alusivo aos ônus sucumbenciais para condenar a autora ao pagamento de 80% das custas processuais, cabendo à requerida os 20% restantes. No que se refere aos honorários sucumbenciais, fixo-os em 10% sobre o valor da condenação, condenando ambas as partes ao pagamento em favor do(s) patrono(s) da parte adversa, na mesma proporção supramencionada (80% devidos pela autora e 20% devidos pela requerida).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação adesivo interposto por
VERA LÚCIA RAMOS ME
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
;
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença no capítulo referente aos ônus da sucumbência, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes e, por conseguinte:

a)
condenar a parte autora,
VERA LÚCIA RAMOS ME
, ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação;

b)
condenar a parte ré,
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS
, ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em razão do desprovimento do recurso adesivo, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora/apelante adesiva em favor dos patronos da ré/apelada adesiva para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER d
o recurso de apelação adesivo interposto por
VERA LÚCIA RAMOS ME
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
;
CONHECER
do recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença no capítulo referente aos ônus da sucumbência, reconhecendo a sucumbência recíproca entre as partes e, por conseguinte:
a)
condenar a parte autora,
VERA LÚCIA RAMOS ME
, ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação;
b)
condenar a parte ré,
ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS
, ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Por conseguinte, em razão do desprovimento do recurso adesivo, majorar os honorários advocatícios devidos pela autora/apelante adesiva em favor dos patronos da ré/apelada adesiva para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto da douta relatoria.

É como voto, respeitosamente.